Tribunal: TJSP
Processo: 2155743-71.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de rescisão de sentença proferida em ação de cobrança que condenou a lá ré, revel, a pagar ao banco credor valor por este àquela emprestado. Alegação de ilegitimidade de parte diante da nulidade da cédula de crédito bancário que não conteria a assinatura da ora autora. Sem razão. Inexistência de ação de execução, tratando-se de ação de cobrança. Cediço que o processo de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de rescisão de sentença proferida em ação de cobrança que condenou a lá ré, revel, a pagar ao banco credor valor por este àquela emprestado. Alegação de ilegitimidade de parte diante da nulidade da cédula de crédito bancário que não conteria a assinatura da ora autora. Sem razão. Inexistência de ação de execução, tratando-se de ação de cobrança. Cediço que o processo de conhecimento até pode dispensar prova documental, produzindo-se a pericial e a testemunhal. Legitimidade reconhecida, mormente porque a aqui autora não negou um fato relevante, documentalmente provado, relativo ao depósito dos valores deste mútuo em sua conta bancária. Quando lá demandada, foi devidamente citada mas não se defendeu, sofrendo os efeitos da revelia. Ação rescisória que não tem a natureza de recurso, nem se presta a reabrir prazos para atos processuais que deixaram de ser praticados em tempo hábil e, por isso, acobertados pela preclusão. Prequestionamento aqui expressamente realizado. Improcedência do pedido rescisório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2155743-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é autora VERA LUCIA
SANTILI RIBEIRO, é réu BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
improcedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155743-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22494
2
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de rescisão de sentença
proferida em ação de cobrança que condenou a lá ré, revel, a
pagar ao banco credor valor por este àquela emprestado.
Alegação de ilegitimidade de parte diante da nulidade da
cédula de crédito bancário que não conteria a assinatura da
ora autora. Sem razão. Inexistência de ação de execução,
tratando-se de ação de cobrança. Cediço que o processo de
conhecimento até pode dispensar prova documental,
produzindo-se a pericial e a testemunhal. Legitimidade
reconhecida, mormente porque a aqui autora não negou um
fato relevante, documentalmente provado, relativo ao
depósito dos valores deste mútuo em sua conta bancária.
Quando lá demandada, foi devidamente citada mas não se
defendeu, sofrendo os efeitos da revelia. Ação rescisória que
não tem a natureza de recurso, nem se presta a reabrir
prazos para atos processuais que deixaram de ser praticados
em tempo hábil e, por isso, acobertados pela preclusão.
Prequestionamento
aqui
expressamente
realizado.
Improcedência do pedido rescisório.
VOTO no 22494
RELATÓRIO:
Trata-se de ação rescisória movida por Vera Lúcia
Santili Ribeiro em face de Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo
966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil visando rescindir
sentença proferida em ação de cobrança já em fase de cumprimento.
Narra a autora que o réu propôs ação de cobrança
amparada em cédula de crédito rural, cuja demanda foi julgada
procedente, com aplicação da pena de revelia, uma vez que a autora não
apresentou contestação ao pedido inaugural. Após o trânsito em julgado,
o banco iniciou o cumprimento da sentença, ocasião em que a autora
manejou a competente impugnação, arguindo sua ilegitimidade passiva,
justamente porque a referida cédula não contém a sua necessária
assinatura, o que representa requisito essencial ao título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155743-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22494
3
Contudo, salienta que a manifestação foi rejeitada
pelo d. juízo em primeiro grau, assim como negado provimento ao
recurso de agravo de instrumento julgado pela 20a Câmara de Direito
Privado, conforme fls. 21/29.
Aduz, ainda, que é “nítida a ilegitimidade passiva da
autora (artigo 525, §1o, II, C. Processo Civil), bem ainda, está nítida a
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (artigo 525,
§1o, III, C. Processo Civil), que são matérias atinentes aos pressupostos
processuais, os quais podem ser conhecidos a qualquer tempo e grau de
jurisdição” (fls. 10).
Postula a suspensão liminar de todos os efeitos
práticos da sentença; sejam requisitadas informações sobre a ação
principal; a produção de provas; “a procedência da presente ação para o
fim de desconstituir a r. decisão atacada e reconhecer a nulidade do
processo, a partir da prolação da sentença que enfrentou o mérito, para
que nova sentença seja prolatada, reconhecendo-se a ilegitimidade
passiva da autora, bem ainda, a inexequibilidade do título ou
inexigibilidade da obrigação, justamente porque não assinou a cédula de
crédito rural, cujo requisito é essencial a formação do próprio título e do
débito perseguido, o que significa dizer que a petição inicial não estava
acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova
do ato.” (fls. 19); e a condenação do demandado ao ônus da
sucumbência. Deu à causa o valor de R$ 601.597,71 (fls. 19).
O pedido de gratuidade da justiça lhe foi negado a
fls. 353/354. Recolheu as custas iniciais (fls. 367/368) e o depósito
referido no inciso II do artigo 968 do CPC (fls. 369/370).
Regularmente citado, o banco réu apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155743-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22494
4
contestação (fls. 378/388) pugnando pela improcedência da ação com
expedição de mandado de levantamento da multa em seu favor e
condenação da autora ao ônus sucumbencial. Juntou documentos (fls.
389/394).
FUNDAMENTAÇÃO:
As partes em nenhum momento apresentaram
oposição ao julgamento virtual, o que permite sua realização.
Impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos
termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, ante a regular
instauração do contraditório e a desnecessidade de produção de outras
provas além da documental.
Com o julgamento desta ação, desnecessária a
apreciação do pedido de efeito suspensivo da sentença exequenda.
Pretende a autora, aqui, a rescisão da r. sentença de
procedência do pedido do banco, proferida na ação de conhecimento
(proc. no 1002547-25.2018.8.26.0047) que a condenou ao pagamento da
quantia de R$ 601.597,71, objeto de cédula de crédito rural.
Alega que não consta sua assinatura na referida
cédula de crédito rural e, por isso, é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação de conhecimento ora em fase do cumprimento de
sentença, pois ausentes as condições da ação e pressupostos processuais,
além da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, que são
matérias que podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155743-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22494
5
jurisdição.
Ocorre que, pelo que se observa do processo
rescindendo, a autora lá foi citada por oficial de justiça (fls. 100/101),
tendo decorrido in albis o prazo para apresentar defesa, conforme
certificado a fls. 102.
Diante disso, foi decretada sua revelia e julgado
procedente o pedido, com trânsito em julgado da sentença no dia
03.09.2018 (fls. 108).
Embora a questão acerca da ilegitimidade de parte
seja matéria de ordem pública, a autora foi lá devidamente citada, mas
preferiu a inércia a se defender no processo, implicando na admissão da
veracidade de todos os fatos alegados pela parte contrária, inclusive o
fato de ser ela parte legítima.
Ora, a ação rescisória não pode servir de sucedâneo
à contestação não apresentada em tempo hábil. O rol de hipóteses que
viabilizam o seu ajuizamento é taxativo, não se admitindo interpretações
extensivas.
Os pedidos da autora se fundamentam nos incisos V
e VIII do artigo 966 do CPC, a saber:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando:
(...)
V violar manifestamente norma jurídica;
(...)
VIII
for fundada em erro de fato verificável do
exame dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155743-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22494
6
Aduz ter havido violação aos artigos 14, IX, 20, IX,
25, X e 27, VIII do Decreto-Lei no 167/1967, vez que é requisito
essencial conter na cédula de crédito rural a assinatura de próprio punho
do emitente ou de representante com poderes especiais; contudo, o
documento que instruiu a petição inicial da ação de conhecimento não
consta a assinatura da autora.
Os argumentos da autora não prosperam.
Esta ação rescisória foi ajuizada na tentativa de
anular a sentença proferida em ação de cobrança e não em
execução de título extrajudicial.
Por isso, tratando-se de direitos disponíveis e tendo
sido a autora devidamente citada por oficial de justiça, assumiu para si os
efeitos da revelia ao não se defender. Com tal comportamento, confessou
os fatos alegados pela parte adversa, inclusive o de ser ela devedora do
empréstimo realizado.
Não cabia ao magistrado a quo analisar, de ofício,
eventuais questões relativas aos documentos que embasaram referida
ação de cobrança. Repita-se, não se tratava de processo de
execução, mas sim de conhecimento, que até poderia ser ajuizado
sem documentos instruindo a petição inicial, reservando-se a instrução
para posterior prova pericial ou oral.
Termos em que, a ilegitimidade de parte não tinha
como ser aferida mediante análise da narrativa fática trazida na petição
inicial em tal processo de conhecimento. Tal tese deveria ser deduzida
na contestação.
Já a ausência de algum dos requisitos contidos no
Decreto-lei no 167/67 pode retirar a força executiva da cédula de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155743-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22494
7
bancário, mas não impede o credor de ajuizar ação de conhecimento
(cobrança)
ou
monitória
para
receber o valor emprestado (R$
450.000,00), como o fez.
Ainda que o documento a que se refere a autora não
contenha a sua assinatura, o réu juntou extrato bancário à época para
comprovar a disponibilização do valor na conta da requerente. Fato que
deveria ter sido contestado na ação de origem.
Ocorre que, sobre este fato, a autora não se insurge,
tanto que em nenhum momento nega aqui ter recebido tal quantia a título
de empréstimo. Apenas insiste na suposta necessidade de sua assinatura
na cédula de crédito bancário. Como se não fosse possível o mútuo
verbal. Há que se lembrar que, pelo princípio da
eventualidade, é na fase da contestação que todas as teses defensivas
devem ser deduzidas e na da instrução que todas as provas devem ser
produzidas; contudo, a autora, devidamente citada para se defender na
ação de cobrança, deixou transcorrer in albis o prazo, vindo a sofrer os
efeitos da revelia.
De fato, a ação rescisória que não tem a natureza de
recurso, nem se presta a reabrir prazos para atos processuais que
deixaram de ser praticados em tempo hábil e, por isso, acobertados pela
preclusão.
Termos em que, estamos diante da hipótese de
inadmissibilidade manifesta da pretensão rescisória, por inexistir
qualquer nulidade no processo de origem no qual foi prolatada a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155743-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22494
8
sentença ora rescindenda. Não houve manifesta violação de norma
jurídica (CPC, 966, V) ou erro de fato (CPC, 966, VIII). Tampouco se
violaram os artigos 525, §1o, III do CPC e 14, IX, 20, IX, 25, X e 27, VIII
do Decreto-Lei no 167/1967, que ficam aqui expressamente
prequestionados.
Sucumbente, a autora deverá arcar aqui com as
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em
favor do patrono do réu ora fixados em 10% sobre o valor atualizado
desta causa. O depósito exigido pelo inciso II do artigo 968 do mesmo
diploma deve ser convertido em multa em favor do réu (artigo 974, §
2o), caso este resultado prevaleça mediante unanimidade de votos.
Então, após o trânsito em julgado, expedir-se-á mandado de
levantamento referente a este depósito realizado pela parte autora, em
favor do requerido, arquivando-se a seguir.
DISPOSITIVO:
Ante o exposto, voto pela improcedência do pedido
deduzido nesta ação rescisória.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)